Tribunal: TJDFT
Processo: 0707255-26.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). VÍCIOS INEXISTENTES. RETORNO AO STATUS QUO ANTE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo e de fundamentação vinculada, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. O embargante alega que a imposição da obrigação determinada no acórdão, no sentido de devolver ao embargado o valor de R$ 600,00, não fora objeto de pedido na inicial, razão pela qual requer a manifestação desta Turma acerca da impossibilidade de conceder coisa diversa da pretendida pelo autor.
3. Não há, entretanto, qualquer vício no acórdão embargado. Com efeito, o recurso da embargante foi provido, em parte, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos de quitação do contrato de financiamento e de indenização por dano moral. Não obstante, em decorrência da fraude narrada nos autos, restou apenas assegurado o direito à devolução do valor pago pelo embargado, sem que isto configure violação ao princípio da congruência ou adstrição, tratando-se, ao revés, de disposição que atende ao disposto no art. 6o, da Lei 9.099/95 e que garante à parte o necessário retorno ao status quo ante.
4. Inexistentes, portanto, quaisquer vícios a serem sanados, tratando-se de mero inconformismo quanto ao tema em questão, de modo que se mantém o acórdão, tal como lançado.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.